Tribunal: TJSP
Processo: 1033378-21.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Admissibilidade. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Presunção legal de pobreza. Autora pessoa física. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Diploma Processual Civil. Falta, ademais, de provas que a qualifiquem como economicamente capaz

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Admissibilidade. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Presunção legal de pobreza. Autora pessoa física. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Diploma Processual Civil. Falta, ademais, de provas que a qualifiquem como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 332, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. Hipótese dos autos que não retrata causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato que necessita de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas. Demonstração de licitude da cobrança de tarifas, ademais, que requer regular comprovação pelas partes. Julgamento de improcedência liminar inviável. Ausência dos requisitos legais necessários. Sentença anulada, de ofício, para que o feito tenha regular prosseguimento. Apelação parcialmente conhecida e provida.